Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-92.2020.8.11.0100
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000304-92.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIA FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 065.689.311-79 (RECORRIDO), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (RECORRIDO), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (RECORRIDO), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (RECORRIDO), JOENIL CORTEZ DO NASCIMENTO - CPF: 012.981.671-08 (RECORRIDO), JORSIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 996.775.551-20 (RECORRIDO), LUCAS DA SILVA AMORIM - CPF: 054.253.081-32 (RECORRENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 065.689.311-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA
O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIO
S A
CERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA –

2
.
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
– 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

3. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Lucas
d
a Silva Amorim

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1000304-92.2020.8.11.0100
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio
qualificado
(art. 121,
§
2º, II, IV e VI
,
c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que fosse submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
173885291
, postula a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal
(art. 129, do Código Penal)
, em razão da ausência de
animus necandi
.

E,

subsidiariamente, postula a aplicação do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
173885294
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
173885298
,
a
sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
174938151
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
173884311
, narra os fatos desta forma:

[...]
Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 11.04.2020, por volta das

00h35min, Rua São Paulo, n.º 28, Bairro Arco Íris, no Município de Brasnorte/MT, o indiciado

LUCAS DA SILVA AMORIM, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, mediante recurso que

dificultou a defesa do ofendido e contra mulher em razão da condição do sexo feminino, tentou

matar sua ex-companheira Flávia Francisco de Oliveira Silva, efetuando golpes de arma branca

(faca), somente não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do indiciado, conforme

Laudo de Exame de Lesões Corporais Direta e Mapa Topográfico de fls. 33/36-IP.

Sobressai dos autos que nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritos, o

indiciado, após visualizar mensagens no celular de Flávia, começou agredi-la com tapas, socos e

chutes, ocasião em que, amedrontada, correu para residência de
Jorsiana
, genitora de LUCAS,

adentrou no local e encostou a porta da cozinha.

Naquele momento, o indiciado rumou-se em direção de Flávia, empurrou a porta, entrou

no local e desferiu socos na vítima, ato contínuo,
Jorsiana
interveio na situação, segurou LUCAS e

permaneceu fisicamente entre eles.

Não estando satisfeito, o indiciado, na posse de faca, por cima de
Jorsiana
, efetuou

diversos golpes de faca, sendo que, Flávia, para se defender, esticou os braços, momento em que as

facadas atingiram sua mão e seu braço, causando-lhes as lesões descritas no laudo de fls. 33/36-IP.

Ato contínuo, os policiais militares e o SAMU foram acionados, tendo sido Flávia

encaminhada, oportunamente, ao hospital para o devido tratamento médico.

Quanto à motivação do crime, extrai-se
do
v
ertente
caderno investigativo que LUCAS

tentou matar a vítima, em razão desta ter trocado mensagens com outras pessoas, enquanto estavam

separados,
caracterizando
, assim, causa de somenos importância comparado ao bem da vida (motivo

fútil).

Ao arremate, cumpre ressaltar, que o indiciado iniciou as agressões, de inopino, e,

aproveitando que a vítima estava desarmada, desferiu os golpes de faca em seu desfavor,

dificultando, portanto, suas formas de defesa.

[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infra
ç
ão penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação, cingindo-se, o recorrente, a requerer a desclassificação do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado para o de lesão corporal ou, subsidiariamente, a aplicação do instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do Código Penal.

No
entanto, no
que alude à desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal, embora o recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi
em suaconduta
.

Isso porque,
a vítima,

ao ser ouvida
em juízo
, narrou que o
recorrente
estava mexendo em seu aparelho celular e visualizou
mensagens e fotografias
que não gostou
,
razão pela qual
, por ciúmes dela,

passou a lhe agredir. Disse que, na ocasião, Lucas se apossou de uma faca e avançou
tentando golpeá-la
, acertando suas
mãos e braço
, razão pela qual tentou fugir dele, se dirigindo até a casa da sogra, onde entrou e
fechou a

porta, contudo,
ele a
arrombou. Relatou
, ainda,
que a mãe
de Lucas
interveio

nas agressões e entrou da frente
do casal,
afirmando que ligaria para polícia.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais de
Anderson Garcez Barros, então policial militar,
que
em juízo
consignou
que, pelo que se recorda, a vítima correu para a casa do padrasto d
o namorado
para se esconder, porém,

Lucas arrombou a porta e desferiu golpe de faca na vítima.

Logo, a despeito de o recorrente afirmar que
não agiu imbuído de dolo de matar,
tal situação fática não foi comprovada indene de dúvida
s
na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e
de
que a lesão corporal foi mero resultado de um entrevero entre
ele
e
a
vítima; e a segunda
,
defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos
da vítima e das testemunhas, sustentando que o recorrente visava ceifar a vida da vítima
.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negar a sua intenção homicida,
não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por sua vez, e
s
te Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do
Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

De outro viés
, a despeito de o recorrente alegar, em seu favor, que desistiu voluntariamente de perpetrar a conduta inicialmente pretendida, esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia, mormente porque, como mencionado no
s
parágrafo
s
anterior
es
, a desistência voluntária não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos.

N
esse particular,
cabe destacar que n
a fase judicial a
mulher
do ofendido salientou que
“
que a mãe dele entrou no meio

(...); que depois desse fato, a mãe dele disse que iria ligar para a polícia; que Lucas disse que poderia ligar,

que ele não iria correr (...); que Lucas ficou no portão para fora e a depoente para dentro (...).
”
, referindo-se ao fato de que, aparentemente, houve intervenção
de sua sogra
para cessar a violência.

Aliás, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE DEMONSTRADA – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

– AFASTAMENTO DA QUALIFICORA – VIABILIDADE – HIPÓTESE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um
factum

internum
, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou dois golpes de faca contra a
vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida
, ou pelo menos assumiu o resultado, de modo que o resultado morte somente não se consumou porque ela foi socorrida a tempo.

Tendo em vista que a atribuição de motivação fútil ao delito, consistente no fato de que supostamente a vítima deu um esbarrão no acusado, não encontra amparo suficiente nas provas produzidas nos autos, nem sequer nas declarações da vítima, deve a qualificadora ser afastada, porquanto é manifestamente improcedente.

(N.U 1018150-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 12/03/2022).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA
– COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

–

SINAIS DE DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA QUE CORRESPONDE AO CONATUS – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente
, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.
Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(N.U 1024381-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas da Silva Amorim
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Brasnorte
-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023